Tribunal: TJPA
Processo: 0808365-95.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808365-95.2023.8.14.0015

APELANTE: LUCAS SANTIAGO ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante a 5 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado; (ii) avaliar a validade da fundamentação utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, especialmente quanto à culpabilidade e à conduta social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra amparo em prova robusta da materialidade e autoria, formada pelo auto de apreensão, termo de entrega e, sobretudo, pelos depoimentos da vítima e de testemunha policial, corroborados pela confissão do acusado em sede policial e judicial.

4. Em delitos patrimoniais, a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos probatórios, é suficiente para sustentar o édito condenatório, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

5. A valoração negativa da conduta social, fundada na existência de processos em andamento, é inidônea e contraria a súmula 444 do STJ.

6. A culpabilidade, no entanto, foi corretamente negativada, diante da violência exercida pelo réu contra a vítima que foi empurrada ao solo após a abordagem, extrapolando o tipo penal do roubo.

7. A pena-base foi redimensionada para 4 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa. Com as atenuantes de menoridade e confissão, fixou-se a pena intermediária em 4 anos e 10 dias-multa. Reconhecida a majorante pelo concurso de pessoas, a pena final foi fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a condenação por roubo majorado quando a palavra da vítima, firme e coerente, é corroborada por prova testemunhal e confissão do acusado. 2. A existência de processos criminais em andamento não autoriza a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena. 3. A agressão física que excede a violência implícita ao tipo penal do roubo justifica a valoração negativa da culpabilidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC n. 788.244/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.609.745/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.02.2020; TJDFT, ApCrim n. 0005331-43.2018.8.07.0007, Rel. Des. Jair Soares, Segunda Turma Criminal, j. 08.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 21 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Lucas Santiago Araújo apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA que o condenou à pena de 5 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II do CP (ID 22879914).

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e conduta social foram negativadas mediante fundamentação inidônea (ID 22879924).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 22879929), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 24235390).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, estando a
materialidade
comprovada pelo auto/termo de exibição e apreensão (ID 22879866, pág. 6), e do termo de entrega da
res furtiva
(ID 22879866, pág. 10).

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente da palavra da vítima, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

MARIA ISABEL MATOS DE SOUSA, do rol do Ministério Público, VÍTIMA,
relata que no dia do incidente estava parada em um sinal de trânsito quando foi abordada por dois rapazes.
Eles tomaram sua moto e a empurraram, fazendo com que ela caísse.
No entanto, os assaltantes não conseguiram levar a moto porque, ao saírem com ela, foram atingidos por um caminhoneiro que estava no sentido contrário. Quando ela se levantou, inicialmente pensou que a moto havia sido roubada, mas logo percebeu que o caminhoneiro havia colidido com os assaltantes. Após o acidente, a moto permaneceu caída no chão e os assaltantes fugiram correndo. Algumas pessoas que presenciaram o ocorrido foram atrás dos rapazes, que se refugiaram em uma igreja. Que foi socorrida e depois seguiu para a delegacia.
Que embora um dos assaltantes tenha levantado a camisa como se estivesse armado, não viu nenhuma arma. O ocorrido foi muito rápido: um dos assaltantes se aproximou, levantou a blusa e empurrou Maria, fazendo-a cair.
A população conseguiu abordar um dos assaltantes no local, que ela reconheceu como sendo o responsável pelo roubo da moto, enquanto o outro conseguiu fugir.

JOSE AILTON DE ARAUJO, testemunha do rol do Ministério Público, 2º Tenente da Polícia Militar,
relata que não presenciou diretamente os fatos. Ele estava acompanhando um soldado para comprar o jantar e, ao retornar ao batalhão rural, passou pela rua onde populares e uma senhora acenaram para eles. Eles pararam para verificar o que estava acontecendo e a senhora informou que um indivíduo havia abordado ela, com a mão por baixo da camisa, puxado a moto e feito com que ela caísse. Após isso, outros populares acenaram para o tenente e o soldado, indicando uma direção para outra rua. Ao investigarem, encontraram o acusado, que havia sido contido por populares na Igreja Catedral. O acusado alegou que um veículo havia colidido com ele durante a fuga, o que possibilitou que os populares o capturassem (ID 22879914, pág. 2/3, grifos nossos)
.

Na fase policial, o acusado confessou a autoria delitiva afirmando que teria cometido o furto da moto da vítima na companhia de outro indivíduo, sendo atingidos por uma camionete e, logo em seguida, detido por populares (ID 22879866, pág. 11). Em juízo, asseverou que realmente tentou assaltar a vítima, expressando arrependimento pelo ocorrido (ID 22879911).

Como se vê, o depoimento da vítima guarda consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo a magistrada sentenciante, como destinatária da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Destarte, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de quem “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020), sendo certo que “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
”
(
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Por outra perspectiva, a
dosimetria da pena
comporta reparos.

Em primeiro lugar, clarifico que a pena-base foi exasperada mediante negativação da culpabilidade e conduta social, valoradas de forma desfavorável pelo magistrado sentenciante nos seguintes termos:

A culpabilidade, merece valoração, devido a maior reprovabilidade da conduta do acusado, uma vez que a vítima (mulher de 46 anos de idade) chegou a ser empurrada ao chão.
As circunstâncias são normais; Não há antecedentes criminais, uma vez que o processo sentenciado que consta na sua certidão ainda não transitou em julgado. Quanto à personalidade do agente, não pode ser valorada neste momento, pois não foram coletados dados suficientes para aferir essa circunstância.
Apesar de não poder ser considerado como antecedentes criminais, é de ser ponderado que a Certidão Criminal Judicial apresenta a existência de três processos em andamento, o que indica uma conduta social voltada para prática de ilícitos, revelando concreta periculosidade ao meio social.
O motivo é aquele inerente ao próprio tipo penal, são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar. Das consequências da infração, não merecem valoração. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima,
fixo a pena-base em 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSO
(ID 22879914 - Pág. 5/6, grifo nosso)
.

No ponto, a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
para exasperar a pena-base com a valoração negativa da vetorial conduta social é inidônea, contrariando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.” (STJ,
AgRg no HC n. 788.244/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.05.2023).

Isso porque “a conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental”, o que não ficou comprovado no caso, sendo que o histórico criminal do acusado não pode ser utilizado para agravar a pena-base, consoante enunciado sumular 444 do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg no AREsp n. 1.609.745/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.2.2020), razão pela qual neutralizo a referente vetorial.

Porém, no que concerne a vetorial culpabilidade, entendo que a valoração desfavorável deve ser mantida, pois “a maneira como agiu o acusado para subtrair o veículo - empurrou a vítima, fazendo com que ela caísse no chão, mesmo após ela, ameaçada, já ter se retirado do veículo -, extrapola o tipo penal do crime, levando à maior censurabilidade da conduta e justificando a valoração negativa da culpabilidade.” (TJDFT,
ApCrim n. 0005331-43.2018.8.07.0007
, Rel. Des. Jair Soares, 2ª Turma Criminal, j. 8.8.2019).

Nesse contexto, reduzo a pena-base proporcionalmente para 4 anos e 8 meses de reclusão, e pagamento de 12 dias-multa, em observância à Súmula 23 do TJPA, “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”, como se deu na espécie.

Na segunda etapa, sem agravantes. Mantenho o reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão, motivo pelo qual estabeleço a pena intermediária em 4 anos de reclusão, o pagamento de 10 dias-multa, em observância ao verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Na etapa derradeira, inexistem causas de diminuição de pena. Reconheço a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas, motivo pelo qual mantenho o critério de aumento na proporção de aumento de 1/3, redimensionando a reprimenda para 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 13 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025